Tribunal: TJMT
Processo: 1015940-73.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015940-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME JORGE PAIM - CPF: 929.048.741-00 (ADVOGADO), SERGIO TARTARI - CPF: 104.777.480-15 (AGRAVANTE), SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.839.893/0001-75 (AGRAVADO), DOLANNES HENRIQUE DA SILVA - CPF: 698.907.491-49 (AGRAVADO), CUSTODIA ROBERTO DA SILVA - CPF: 551.868.151-87 (AGRAVADO), NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 667.671.131-15 (AGRAVADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), VALDEMIR BARSALINI - CPF: 071.273.408-20 (ADVOGADO), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA SILVA - CPF: 20940297191 (TERCEIRO INTERESSADO), GISSELLE FERNANDES DA SILVA - CPF: 809.075.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 667.671.131-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SÉRGIO TARTARI

AGRAVADO(S):

SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME

AGRAVADO(S):

DOLANNES HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADO(S):

CUSTODIA ROBERTO DA SILVA

AGRAVADO(S):

NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA

AGRAVADO(s):

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

GISSELLE FERNANDES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA E LEILÃO DE BENS IMÓVEIS DOS DEVEDORES – ANULAÇÃO DO LEILÃO POR PROVOCAÇÃO DOS EXECUTADOS -

AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS CREDORES HIPOTECÁRIOS DOS IMÓVEIS E DA AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – RECURSO DO ARREMATANTE – CANCELAMENTO DA HIPOTECA DE DOIS DOS TRÊS IMÓVEIS PENHORADOS ANTES DO LEILÃO – CREDOR HIPOTECÁRIO DO TERCEIRO IMÓVEL

DEVIDAMENTE NOTIFICADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO ATO DA ALIENAÇÃO OU PELA CONCRETIZAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO BEM – MANIFESTAÇÃO LIMITADA À PREFERÊNCIA DE SEU CRÉDITO COM PEDIDO DE RESERVA DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO – FORMALIDADES PROCEDIMENTAIS SEM COMINAÇÃO DE PENA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DOS INTERESSADOS – ARTIGOS 282 E 283, AMBOS DO CPC/15 – APROVEITAMENTO DOS ATOS QUE NÃO IMPLICAM PREJUÍZO AOS INTERESSADOS – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Ninguém poderá pleitear
direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC/15).

Nos termos do art.
283 do CPC/15,
“o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais”
(
caput
), sendo certo que
“Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”
(parágrafo único).

De igual modo, consoante restabelece o §1º do art. 282 do CPC/15,
“O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”
.

Desnecessária a intimação do ex-proprietário hipotecário do imóvel acerca do leilão promovido por outro credor, se, antes mesmo da alienação, houve o cancelamento da hipoteca do mencionado imóvel.

Se, apesar de instado a se manifestar acerca da possível nulidade da hasta pública, o credor em favor de quem o imóvel hasteado havia sido dado em garantia hipotecária não se manifesta pela nulidade do ato, tampouco requer a consolidação da propriedade resolúvel do imóvel, pleiteado apenas a pela garantia de sua preferência, descabida a invalidação da alienação judicial do bem desde que se reserve a esse credor preferencial o produto do leilão, até o limite de seu crédito.

De igual modo, descabe a decretação de nulidade do praceamento do imóvel pela ausência de averbação na respectiva matrícula se nenhum potencial adquirente de boa-fé alegou ignorância quanto à constrição do bem.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SÉRGIO TARTARI

AGRAVADO(S):

SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME

AGRAVADO(S):

DOLANNES HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADO(S):

CUSTODIA ROBERTO DA SILVA

AGRAVADO(S):

NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA

AGRAVADO(s):

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

GISSELLE FERNANDES DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
SÉRGIO TARTARI
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e apreensão convertida em Execução
n. 0022960-92.2010.8.11.0041 movida por
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em desfavor de
SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, que:

(i) declarou a nulidade da hasta pública da
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
em razão de as matrículas de n. 3.512, 3.513 e 5.627 do Cartório do SRI de Várzea Grande terem sido dadas em garantia hipotecária em favor e do
Banco do Brasil S/A
e do
Banco Itaú S/A
, os quais não teriam sido previamente intimados da constrição e dos leilões;

(ii) determinou a averbação das penhoras nas referidas matrículas, com a intimação dos referidos credores hipotecários através de mandado, para, querendo, exercerem o direito de preferência;

(iii) determinou a vinculação dos valores pagos na arrematação, expedindo-se alvará em favor do arrematante; e

(iv) determinou a intimação do leiloeiro para a designação de novas datas para novo leilão, com prévia intimação dos citados credores hipotecários, acerca dos dias e horários designados.

Narra o agravante, na condição de arrematante – e, portanto, terceiro interessado – que depois de rejeitadas a impugnações dos executados à hasta designada, inclusive em sede de recurso (AI n. 1008255-15.2021.8.11.0000), foi realizado o certame em 22.06.2021, na qual sagrou-se vencedor, tendo arrematado o imóvel hasteado pelo valor de R$832.882,52 – já incluída a comissão do Leiloeiro (R$39.661,07) –, a ser pago parceladamente mediante uma de entrada de R$198.305,36, mais 30 (trinta) parcelas de R$19.830,54.

Relata que, em 24.06.2021, através da petição de ID. n. 58907206 dos autos originários, o
Banco do Brasil S/A
, compareceu nos autos requerendo o reconhecimento do direito de preferência do seu crédito em face dos devedores, tendo em vista que seria credor com garantia hipotecária incidente sobre o imóvel de
matrícula 5.627
do CRI do 1º Ofício da Comarca de Várzea Grande –MT.

Informa que, em 01.07.2021, os executados tornaram a peticionar nos autos requerendo a anulação do Leilão e, subsidiariamente, postularam que, se mantida a hasta pública, o saldo remanescente do valor pago pelo arrematante, após o abatimento da dívida executada, lhes fosse destinado.

Esclarece que instado por mais de uma vez, o leiloeiro pugnou pela manutenção do certame, diante da higidez do procedimento vez que, além de os gravames em favor do
Banco Itaú S/A
já terem sido baixados, com o cancelamento das respectivas alienações fiduciárias devidamente averbado nas matrículas ns.
3.512
e
3.513
, do CRI do 1º Ofício de Várzea Grande-MT, teria havido a regular intimação do
Banco do Brasil S/A
acerca do leilão.

Afirma que, no entanto, o juízo proferiu a decisão agravada declarando a nulidade do certame com a devolução dos valores pagos pelo arrematante, e determinando a intimação de tais credores preferenciais acerca da penhora e das datas e locais do novo leilão a serem designados.

Inconformado, sustenta que os fundamentos da decisão agravada para a anulação do certame seriam equivocados vez que, além de as hipotecas outorgadas ao
Banco Itaú S/A
(R/6.-3.512 e R/15.-3.513) terem sido devidamente baixadas em 13.08.2019, conforme averbações AV/8.-3.512 e AV/17.-3.513, tal como explicado pelo leiloeiro, o
Banco do Brasil S/A
também teria sido intimado acerca do leilão, não sendo exigível a sua prévia intimação acerca da penhora em si, a teor da regra do art.804 do CPC/15.

Assevera que, deste modo, a não averbação da penhora também não tem o condão de anular a hasta pública realizada, uma vez que tal providência não constitui condição de validade, existência ou eficácia do ato constritivo.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os consectários da decisão agravada, notadamente a suspensão da realização de novo leilão dos imóveis penhorados, até o julgamento do mérito recursal, ante a existência de data já designada e, no mérito, pela revogação do
decisum
impugnado, com o consequente reconhecimento da validade da hasta pública realizada, com o regular prosseguimento do feito para a expedição da carta de arrematação em favor do arrematante bem como do mandado para a imissão na posse dos bens arrematados.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 100834966, para suspender os efeitos da decisão recorrida, bem como a realização do novo leilão, designado para o dia
08.10.2021, até ulterior deliberação.

Informações no juízo no ID. n. 101095528.

Contrarrazões dos executados
SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
,
DOLANNES HENRIQUE DA SILVA
,
CUSTÓDIA ROBERTO DA SILVA
e
NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA
no ID. n. 105579987, pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões da exequente
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, consoante certidão de ID. n. 107067494.

Instado a se manifestar nos autos, o
Banco do Brasil S/A

peticionou no ID. n. 113556475,

requerendo apenas o reconhecimento de seu direito de preferência, com a reserva do valor de seu crédito.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao anular o leilão dos imóveis penhorados, e determinar a designação de novas datas para o refazimento do ato, a decisão agravada se assentou exclusivamente em dois fundamentos:

O primeiro se refere à ausência prévia da intimação dos credores hipotecários em favor de quem os imóveis foram dados em garantia de outros débitos dos executados, para a realização da hasta.

Já o segundo, reside na ausência de averbação da penhora nas matrículas dos referidos imóveis.

Senão vejamos:

“[...]

Analisando o edital de hasta pública denota-se que os ônus dos imóveis foram lançados e não cabe a Impugnante pleitear direito alheio como próprio.

Entretanto, analisando as matrículas dos imóveis, verifica-se que todos possuem credores hipotecários sendo o Banco do Brasil S/A e Banco Itaú S/A, os quis não foram intimados da penhora e tão pouco, da hasta pública, fato que gera nulidade da referida.

Ainda, o credor sequer procedeu a averbação da penhora nos termos de Lei.

Desta forma, declaro a nulidade da hasta pública realizada, devendo o autor averbar as penhoras efetivadas nos autos.”
(ID. n. 62501372 - Pág. 3 dos autos originários)

No entanto, tais fundamentos não prosperam.

Primeiramente, porque a aventada nulidade não aproveita ao devedor, mas apenas e tão somente a terceiros eventualmente prejudicados, quais sejam, credores hipotecários e eventual comprador de boa-fé.

Consoante é cediço, nosso ordenamento jurídico não autoriza demandar em nome próprio direito de outrem (art.18 do CPC/15),
verbis:

Art
.
18
. Ninguém poderá pleitear
direito alheio em nome próprio
, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a intimação do
Banco Itaú S/A
– em favor de quem foram dados os imóveis matriculados sob o
s ns.
3.512
e
3.513
, ambos do CRI do 1º Ofício de Várzea Grande-MT, em garantia hipotecária (R/6.-3.512 e R/15.-3.513) – é atualmente absolutamente desnecessária.

Deveras, como bem frisou o arrematante agravante, as hipotecas constituídas em favor da referida instituição financeira, conforme registros R/6.-3.512 e R/15.-3.513, foram cancelados, conforme se pode depreender das averbações AV/8.-3.512 e AV/17.-3.513. Senão vejamos os documentos de ID. n. 29894574 - Pág. 7 e ID. n. 29894576 - Pág. 10 dos autos de origem:

Com isso, não há qualquer nulidade em função da ausência de prévia intimação do mencionado banco para a participação da praça, uma vez que, desde 30.07.2019, não mais é credora hipotecária dos referidos imóveis.

Em duas das três matrículas que compõem a Fazenda penhorada, as hipotecas aludidas pela decisão agravada como empecilho à hasta pública já se encontravam realmente baixadas.

Já em relação ao
Banco do Brasil S/A
, credor hipotecário do imóvel matriculado sob o n.
5.627
, também do
CRI do 1º Ofício de Várzea Grande-MT, conforme registro R/6: 5.627, em favor de quem o imóvel foi dado em garantia real da dívida representada pela
cédula de crédito comercial
n. 40/00135-0, a questão na nulidade da arrematação há de ser analisada com temperamentos.

Isso porque, instado a se manifestar nos autos do presente recurso, o referido credor peticionou no ID. n. 113556475, sem requerer a declaração da nulidade do leilão e/ou da arrematação, tampouco a consolidação da propriedade resolúvel do imóvel, tendo requerido apenas o reconhecimento de seu direito de preferência, com a reserva do valor de seu crédito.

Nesse viés, conquanto o inciso V do art.889 do CPC/15 indique que o credor hipotecário deva ser cientificado com 5 (cinco) dias de antecedência acerca da alienação judicial do bem, o dispositivo não comina pena de nulidade imediata da hasta.

Afinal, consoante estabelece o
caput
do art. 283 do CPC/15,
“o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.”

Mais que isso, segundo o parágrafo único do citado artigo,
“Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”

Todavia, de forma ainda mais clara, prevê o §1º do art. 282 do CPC/15,
“O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Ora, se o único interessado na sua prévia intimação, o credor hipotecário do imóvel matriculado sob o n.
5.627
, também do
CRI do 1º Ofício de Várzea Grande, não se manifestou pela anulação do leilão, mas tão somente pela garantia de sua preferência, descabida a invalidação do ato.

Basta, nesse viés, que em atenção à norma do art.908 do CPC/15, o produto da venda judicial do bem seja convertido em favor do credor preferencial, até o limite de seu crédito garantido pelo bem alienado, de maneira que somente aquilo que sobejar tal crédito é que será destinado ao exequente.

Eis a jurisprudência sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DÍVIDA GARANTIDA POR HIPOTECA IMOBILIÁRIA. OBJETO DA GARANTIA. IMÓVEL HIPOTECADO. PENHORA. ALIENAÇÃO. PRODUTO ARRECADADO COM A VENDA. RESERVA DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ASSEGURADOS EM AÇÃO EXECUTIVA DIVERSA PATROCINADA EM FACE DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. LIMITAÇÃO DA GARANTIA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. PRIVILÉGIO ADSTRITO AOS AUTOS NOS QUAIS GERMINARA. PRETERIÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO EM FACE DE CREDOR QUIROGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O crédito garantido por garantia hipotecária ostenta natureza privilegiada, e, sob essa formatação, penhorado o imóvel objeto da garantia e promovida sua expropriação forçada, o produto deve necessariamente reverter-se, prioritariamente, à realização da obrigação garantida, ficando o produto remanescente sujeito a rateio entre os demais credores da devedora, inclusive porque os créditos que detém, desguarnecidos de privilégio, germinam de títulos estranhos à execução na qual aperfeiçoada a expropriação forçada. [...] (TJ/DFT - 1ª Turma Cível – Acórdão 1134222, 07093515720188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, j. em 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. I - A obra foi concluída e o habite-se averbado na matrícula do imóvel, por isso não se pode equiparar a unidade imobiliária penhorada aos créditos vinculados à conclusão do empreendimento. Inaplicável a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. XII, do CPC. II -
O fato de a unidade imobiliária ter sido dada em garantia hipotecária à Caixa Econômica Federal não impede a efetivação da penhora, tanto que, regularmente intimada, nos termos do art. 799, inc. I, do CPC, a credora hipotecária não manifestou contrariedade à eventual alienação do bem, apenas requereu a reserva e o recebimento do seu crédito de forma preferencial
. III - Constituem atos de embaraço à efetivação do provimento judicial a conduta das executadas em reiterar matérias já decididas nas diversas ações referentes ao mesmo empreendimento imobiliário e não indicar bens penhoráveis, com o objetivo de evitar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Mantida a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, art. 77, § 2º, do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (TJ/DFT - 6ª Turma Cível -

Acórdão 1045446, 07071373020178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, j. em 6/9/2017, publicado no DJE: 18/9/2017)

E segue essa mesma lógica no que diz respeito à inércia do exequente no registro/averbação da penhora do imóvel na respectiva matrícula, nos termos do inciso IX do art.799 do CPC/15.

Segundo lição de C
ARLOS
A
LBERTO
Á
LVARO DE
O
LIVEIRA
, deve-se
“afastar o formalismo oco e vazio, incapaz de servir às finalidades essenciais do processo – relativizada assim qualquer invalidade daí decorrente –, mormente quando atente contra os princípios e valores imperantes no ambiente processual, a exemplo da efetividade, da segurança, da boa-fé e lealdade e do princípio do processo justo”
. (
in

O FORMALISMO NO CONFRONTO COM O FORMALISMO EXCESSIVO
. Disponível em
)

Nesse viés, importante consignar que a finalidade precípua da averbação da penhora do imóvel, tal como prevista inciso IX do art.799 do CPC/15 está evidenciada na norma do art.844 do mesmo Código, qual seja, a de dar ciência da constrição a terceiros, de modo a evitar que possível adquirente do imóvel, após a penhora, venha alegar ignorância e aquisição de boa-fé.

O formalismo não se esvai em si mesmo. Tanto o é que a sua inobservância o legislador não prevê qualquer pena de nulidade.

Dito em outros termos, a necessidade de averbação não pode ser interpretada como uma carta na manga do devedor para, depois de todo o esforço empregado no procedimento de hasteamento do bem, venha se apegar à forma para invalidar o ato processual sem que tenha questionado anteriormente tal irregularidade procedimental. Ou seja, faltou-lhe o necessário comprometimento para com o princípio de cooperação que se exige das partes do processo.

Com efeito, do que já se discutiu até agora nos autos, não consta que qualquer terceiro tenha aparecido nos autos suscitando a nulidade da expropriação do bem por inobservância da recomendação do registro/averbação da penhora.

Ademais, a possível nulidade em decorrência da inobservância do inciso IX do art.799 e art.844, ambos do CPC/15, somente aproveita ao eventual adquirente de boa-fé, não podendo ser declarada de ofício pelo juízo, ou mediante atendimento de requerimento de quem não tem qualquer interesse processual para tanto.

Desta feita, à míngua de qualquer prejuízo processual concreto a qualquer dos interessados, inconveniente a anulação do leilão e da arrematação dos imóveis dos devedores, devendo apenas ser garantido ao credor hipotecário a preferência no recebimento de seu crédito.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para afastar o reconhecimento da nulidade do leilão e da respectiva arrematação, devendo apenas ser garantida ao credor em favor de quem o imóvel arrematado foi dado em garantia hipotecária, a reserva do produto da venda para a quitação de seu crédito preferencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022